Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707694-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator